Tribunal: TCU
Processo: 011.735/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4961/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.735/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Marly de Sena Marangoni (XXX.151.547-XX); Franklin Ribeiro Damasio Bicalho (XXX.938.621-XX); Helen Lucy Bicalho Echebarria (XXX.563.941-XX); Margarida Alves Zwarg (XXX.671.401-XX); Maria Bernadete de Sena Jardim (XXX.980.507-XX); Maria de Sousa Soares Guimaraes (XXX.434.506-XX); Marina Silveira Guimaraes (XXX.247.100-XX); Marizza Elizabeth de Sena (XXX.090.801-XX); Nara Rejane Rodrigues Bellomo (XXX.139.541-XX); Simone Rodrigues Bellomo (XXX.631.581-XX); Vera Lucia de Sena (XXX.622.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.